Tribunal: TJMT
Processo: 1007530-15.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007530-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL SANTANA CUNHA - CPF: 049.644.051-92 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1007530-15.2024.8.11.0002.

ORIGEM: 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: CARLOS DANIEL SANTANA CUNHA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data de Julgamento: 9 a 12/12/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA, INEFITIVIDADE OU IMPROPRIEDADE DE OUTROS APARELHOS/INSUMOS FORNECIDOS PELO SUS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i, DO código de processo civil – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 232725175).

2.

Em suas razões recursais, o demandante, preliminarmente, pugna pelo prequestionamento da matéria discutida. No mérito, alega que possui o processador
freedom
, implantado em 21/9/2007, o qual não permite atualização e não possui peças para reposição, o que significa a necessidade de realizar um “
upgrade
”, conforme laudo anexo à inicial.

Assim, entende que, diante da gravidade do caso, a inviabilidade do atual processador e considerando o laudo técnico apresentado, o qual concluiu pela reprovação do aparelho, o pedido deve ser provido.

O demandante ressalta que a troca do processador irá garantir qualidade de vida e em sua comunicação.

Ao final, prequestiona a matéria, ante a violação de dispositivos constitucionais e legislação infraconstitucional. No mérito, pugna pela reforma da sentença.

3.

Contrarrazões apresentadas pelos reclamados (ids. 232725187 e 232725188), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença.

4.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto e pela consequente manutenção do julgado de primeiro grau, por entender que o reclamante não trouxe elementos capazes de alterar a conclusão do Juízo “
a quo”
(id. 236792179).

5.

Inicialmente, observo que, na data de 30/9/2024, a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos declarou a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

6.

Da decisão, as partes
não
se opuseram. Assim, os autos vieram conclusos na data de 4/11/2024.

7.

Compulsando os autos, observa-se que o reclamante relata o seguinte: “
apresenta quadro de disacusia sensorial de grau profundo e que implantado seu
processador de fala
é de uma geração antiga e obsoleta o que inviabiliza reparos e manutenção. Assim é necessário e justificável o
upgrade
do processador. Recomendamos o
upgrade para processadores da família nucleus 7 ou nucleus 8 da empresa cochlear
, compatível com a unidade interna, necessita de forma URGENTISSIMA pelo nítido impacto funcional do seu córtex auditivo, social e laborativo. Necessita dos cuidados posteriores de ativação e mapeamento sequenciais, conforme laudo médico anexo
”.

Ressalta que o material prescrito possui o valor de R$ 58.000,00, e que ele e sua família não possuem condições financeiras para arcar com as despesas na compra do insumo.

8.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não se constata nos autos a plausibilidade do direito alegado, tendo em vista que o reclamante busca realizar um upgrade (atualização) do seu aparelho, o qual não apresentou nenhum defeito ou prova concreta de que se encontra obsoleto.

9.

O Núcleo Técnico de Apoio (NAT) emitiu parecer
desfavorável
ao pleito, constatando que
a manutenção de implante coclear pleiteada
, referente aos componentes internos e externos do equipamento – processador de fala, antena e imã de antena (cabo) –,
está coberta pelo SUS
, informação constante da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP),
na qual constam
:
troca do processador de fala para implante coclear multicanal (07.01.03.034-8) e manutenção/adaptação de OPM auditiva (07.01.03.030-5)
. O núcleo observou, ainda, que o processador atual
não
está danificado.

10.

Pois bem, indiscutível que a saúde é um direito de todos e dever do Estado (sentido lato) que, por meio de suas políticas públicas sociais, procura atender àqueles que necessitam da devida atenção.

11.

Conforme delineado pelo magistrado singular, o tema é delicado e envolve o conflito entre a dignidade humana e a limitação dos recursos estatais. E, ainda, por ser um direito indissociável à vida e à dignidade humana, vem recebendo a necessária atenção no direito pátrio.

12.

Contudo, no caso concreto, não restou cabalmente comprovada a necessidade e urgência do demandante pela troca do atual aparelho por outro mais moderno. Assim, a despeito da alegação de que o atual processador se encontra obsoleto e sem reposição de peças, não há nos autos evidências sobre tal assertiva, apenas a informação médica nos receituários colacionados nos autos.

13.

Ainda, a respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ – Tema 106 –, enfrentou a temática em questão similar (medicamentos), ocasião em que fixou alguns requisitos cumulativos que devem ser observados:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

14.

No mesmo sentido, o Enunciado 14 da 1ª Jornada de Direito da Saúde do CNJ:

“
Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde
”.

15.

Ressalta-se que, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC),
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito
; contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. juiz sentenciante.

16.

Assim, a despeito de o demandante apresentar 2 (dois) receituários, tais documentos não foram aptos a comprovar a ineficácia, inefetividade ou insegurança com relação às alternativas disponíveis pelo SUS, bem como a imprescindibilidade do processador pleiteado.

17.

Quanto ao
prequestionamento
alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

18.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

19.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024